Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746414-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS. Em 18/07/2023, a parte autora protocolou recurso adesivo. Aduziu que ainda estava no prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso e que as peças devem ser apresentadas separadamente, tendo os autos sido remetidos a este TJDFT de forma precipitada (ID 49105923). Conforme dispõe o art. 997, § 2o, inciso I, do CPC, o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. De fato, em consulta à aba “expedientes” do PJe, verifica-se que o prazo para resposta da parte autora findaria em 31/07/2023. A petição de contrarrazões foi juntada em 17/07/2023, às 23:46. Dessa forma, intime-se o apelado (Cebraspe) para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 24 de agosto de 2023 19:00:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador